Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-23.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015361-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.123.771-67 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), NICCELI CRISTINI DA CRUZ CAMPOS - CPF: 059.421.551-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ROSA DA CRUZ - CPF: 879.906.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS

-
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS EM “BIQUEIRA” - ENTREGA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS - CAMPANA/MONITORAMENTO -
JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS
- NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIOS POLICIAIS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - APREENSÃO DE MACONHA [1.500KG], APETRECHOS [BALANÇAS E EMBALAGENS], ARMA E MUNIÇÕES - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - QUANTIDADE DE DROGA - 1.500KG DE MACONHA -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICÂNCIA NÃO ADMITIDA - SÚMULA 630 DO STJ - TRAFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJRS
E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações sobre a venda de drogas em
“biqueira”
; visualização de entrega de substâncias entorpecentes; identificação do apelante, seu veículo, residência, local de trabalho e rotas percorridas;

campana/monitoramento policial durante vários dias], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão
domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no REsp 1878989/TO;
EDcl no RHC no 173.780/SC;
TJMT, AP NU 1001297-72.2021.8.11.0045; AP NU 1000890-66.2021.8.11.0045).

A forma de acondicionamento da droga - 6 (seis) porções médias [
1.506kg
] -
intermediária da cadeia comercial,
somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).
Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

A quantidade de maconha apreendida -
aproximadamente 1.500kg (um quilo e quinhentos gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).
Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

Os depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento do apelante, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, apetrechos, arma e munições
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Comprovado que o apelante mantinha em depósito maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040; Enunciado Criminal 7).

“Hipótese em que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (1500kg de maconha) para elevar a pena-base em 2 anos de reclusão, o que não se mostra desarrazoado, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte
.” (STJ, AgRg no HC no 795.915/SC)

A incidência dessa atenuante,
“no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado”
(STJ, Súmula 630),
“não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.171.486/MS).

Se não preenchido o requisito da primariedade, a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) encontra-se justificada (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.030.611/MG; AgRg no AREsp 1.810.760/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1015361-23.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1015361-23.2022.8.11.0055), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 12 da Lei no 10.826/2013 - (ID 160707480).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) a quantidade de maconha apreendida não justificaria a elevação da pena-base; 3) a confissão espontânea deveria ser compensada com a reincidência.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 164637676).

Prequestiona o art. 5o, XI, da CF, art. 283, § 2o, do CPP, art. 33,
caput
, e art. 42, da Lei no 11.343/2006

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167006183).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de Drogas. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendido o reconhecimento de nulidade, em virtude de suposta violação de domicílio pelos policiais para a apreensão do entorpecente. Impossibilidade. Existência de fundadas suspeitas para a entrada na residência do apelante. Mérito: Tráfico de drogas. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência. Inviabilidade. Ausência de confissão. Súmula 630 do STJ. Pretendida a redução da pena-base. Improcedência. Circunstância judicial da quantidade de entorpecente valorada negativamente. Aumento de 1/6 do piso legal, quantum recomendado pela jurisprudência. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 171953189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada
sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa
por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto] que, em
19.10.2022
, realizavam monitoramento de local indicado como ponto de tráfico de drogas, em informação anônima, momento em que visualizaram uma pessoa conduzindo uma motocicleta vermelha [placa QCL 6448], que deixou um objeto [
“balde”
] no local.

O referido objeto foi retirado por outra pessoa que estava em um veículo [Fiat Uno, placa JZT-1737], o qual,
“mais tarde”
, foi abordado e identificado como
Deyvid Lima da Silva, o qual
“substâncias entorpecentes”
no interior do automóvel [Boletim de Ocorrência no 2022.290341]
. O agente que estava conduzindo a motocicleta e entregou a droga não foi identificado naquela ocasião (Relatório de Investigação no 2022.13.73966 - ID 160707141 - fls. 33).

Em continuidade às diligências [campana/monitoramento], os policiais civis visualizaram o condutor da motocicleta [placa QCL 6448], em
26.10.2022
, adentrando em uma residência localizada à rua 33, lado esquerdo do no 1.178-E (Relatório de Investigação no 2022.13.76218 - ID 160707141 - fls. 34).

Consta do Relatório de Investigação [no 2022.13.76454], subscrito pelos investigadores de Polícia Itamar Cleiton Souza Xavier, Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Hercules Rosa da Cruz, em
27.10.2022
, que:

“CONFORME INVESTIGAÇÃO ANTERIOR, CITADA NOS RELATÓRIOS 2022.13.73966 E 2022.13.76218, A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO DURANTE DIAS MONITOROU O SUSPEITO E OBSERVOU SUA ROTINA.

QUE NA TENTATIVA DE IDENTIFICAR O SUSPEITO, SUA MORADIA E OS LOCAIS QUE FREQUENTA OPTAMOS POR NÃO REALIZAR ABORDAGEM, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICÁ-LO, PORÉM CHEGAMOS AO LOCAL DA SUPOSTA RESIDÊNCIA ONDE PERNOITA JUNTO A UMA MULHER. A MOTO QUE UTILIZA POSSUI PROPRIEDADE DE OUTRA PESSOA RESIDENTE EM OUTRO ENDEREÇO QUE NÃO É O MESMO ONDE O SUSPEITO PERNOITA.

VERIFICAMOS QUE O SUSPEITO TRABALHA EM CONSTRUÇÕES, E QUANDO DEIXA O SERVIÇO, OU SUA MORADIA AGE COM EXTREMA CAUTELA, DANDO VOLTAS NAS QUADRAS PRÓXIMO DE ONDE VAI.

QUE DEVIDO TER VISUALIZADO O SUSPEITO SAINDO QUANTO DE SUA CASA, TANTO DA OBRA ONDE TRABALHA CARREGANDO RECIPIENTES, SACOLAS, OBJETOS ENROLADOS EM PANOS, SUGERIMOS A ESTA AUTORIDADE POLICIAL QUE REPRESENTE POR BUSCA DOMICILIAR NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:

1- RESIDÊNCIA: RUA 33 AO LADO ESQUERDO DA RESIDÊNCIA NR 1178- E, BAIRRO JARDIM ACAPULCO, CASA COM PORTÃO DE ELEVAÇÃO COR ESCURA, CONFORME IMAGEM EM ANEXO. 2-LOCAL DE TRABALHO:

OBRA EM CONSTRUÇÃO NA RUA 14-B, BAIRRO JARDIM OLIMPICO, CASA COM GRADE BRANCA E CONTAINER AMARELO DE OBRAS EM FRENTE, CONFORME IMAGENS EM ANEXO (FOTO DA FRENTE E LOCALIZAÇÃO NO MAPA).”
(ID 160707140 - fls. 29)

Segundo os investigadores de Polícia, a abordagem/prisão do apelante [GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA], no dia
28.10.2022
, por volta das 15h, ocorreu
“em uma obra no Jardim Olímpico”
, na qual ele estava trabalhando,

após
constatarem que ele possuía 2 (dois) mandados de prisão em aberto -
[no 1000894-43.2022.844.0086.01.0001-13], expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum em face do apelante [GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA], em incidente processual [no 1000894-43.2022.811.0086], no qual de apura o delito de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE NU 1005109-62.2022.811.0086/Comarca Nova Mutum); [no 0000422-40.2014.811.0086.01.0001-19], decorrente de regressão ao regime fechado em cumprimento de pena por roubo majorando (ID 160707143 - fls. 38), bem com terem sido informados pelo Núcleo de Inteligência que se tratava de “
um indivíduo de extrema periculosidade, sendo apontado como líder do PCC - Primeiro Comando da Capital de Nova Mutum/MT”
. Durante entrevista, o apelante confirmou possuir entorpecentes em sua residência [Rua 33, lado esquerdo da residência no 1178- E, Bairro Jardim Acapulco, Tangará da Serra/MT], local onde foram apreendidos 6 (seis) porções de maconha, com peso de
1,506kg (um quilo, quinhentos e seis gramas), uma pistola Taurus, calibre .380, no Série KHT95787, 30 (trinta) munições, calibre .380, 2 (duas) balanças de precisão e um saco plástico, contendo várias embalagens com resquícios de maconha (ID 160707139 - fls. 21/38).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“com base na investigação prévia empreendida pelos investigadores e Serviço de Inteligência, verificou-se a existência de fundadas razões que justificaram a entrada à residência do réu GERSON TOCANTINS, consubstanciadas na realização de diligências para a sua identificação e localização, além de prévio monitoramento de sua residência, local de trabalho e deslocamento em via pública utilizando sua motocicleta, as quais são aptas à dispensa do mandado de busca e apreensão, porquanto se fez presente a justa causa para tanto”
.
“Denota-se, portanto, que o ingresso no domicílio foi motivado não necessariamente pelo cumprimento da prisão do réu, mas em razão da existência de uma investigação prévia, com coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 160707480 – fls. 484/504).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações sobre a venda de drogas em
“biqueira”
; visualização de entrega de substâncias entorpecentes; identificação do apelante, seu veículo, residência, local de trabalho e rotas percorridas;

campana/monitoramento policial durante vários dias], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão
domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no REsp: 1878989/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.2.2021; TJMT, AP NU 1001297-72.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2022; AP NU 1000890-66.2021.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre
o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (HC no 598.051/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021; HC no 616.584/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.4.2021; RHC no 153.988/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.4.2023), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, EDcl no RHC no 173.780/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

[...]no dia 28 de outubro de 2022, por volta das 15h, no endereço residencial localizado à Rua 33, Jardim Acapulco, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gerson Tocantins de Oliveira, com consciência e vontade, tinha em depósito e/ou guardava drogas, consistentes em 6 (seis) porções de maconha (1,506 kg), conforme apreensão (p. 25) e laudo de constatação (p. 61 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Fato 2: art. 12 da Lei 10.826/2003.

[...] no mesmo dia 28 de outubro de 2022, por volta das 15h, no endereço residencial localizado à Rua 33, Jardim Acapulco, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gerson Tocantins de Oliveira, possuía 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola (marca Taurus Pt 380, no série KHT95787), calibre .380, além de 30 (trinta) munições intactas do mesmo calibre e 2 (dois) carregadores, de uso permitido, no interior de sua residência ou dependência desta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme apreensão (p. 25) e laudo de balística (p. 289). [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Gerson Tocantins de Oliveira como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Fato 1) e art. 12 da Lei 10.826/2003 (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP) [...].”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 160707430)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo munições de uso permitido restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação da droga, laudo pericial de balística, que atestou a eficiência, prestabilidade e potencial lesivo dos artefatos bélicos, bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente e a apreensão da arma de fogo e munições. [...]

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial civil, condutor do flagrante, Itamar Cleiton Souza Xavier, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

A informante Nicceli Cristini da Cruz Campos, convivente do acusado, ao ser ouvida em Juízo relatou que foram abordados pelos policiais no local de trabalho de GERSON. Disse que após a prisão deste, os policiais os levaram até a residência em que moravam e procederam com a busca no local. Afirmou que na residência foram apreendidos entorpecentes do tipo Maconha, além de uma arma de fogo do tipo pistola 380. Sustentou, contudo, que a substância entorpecente era para consumo próprio de ambos e que GERSON possuía a arma de fogo para a defesa pessoal, uma vez que havia sofrido um atentado contra sua vida, motivado por dívida de drogas. Destacou que não autorizou a entrada dos policiais e que sofreu coação e ameaças pelos agentes. Entretanto, quando ouvida perante a Autoridade Policial, a referida informante sequer mencionou tal violência policial.

Em seu interrogatório judicial, o acusado GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA confessou a prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afirmando que a pistola e munições apreendidas eram de sua propriedade, e que havia adquirido para a sua defesa pessoal, uma vez que é “decretado” de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em decorrência de uma dívida de drogas. Por outro lado, em relação ao tráfico de drogas negou a autoria delitiva, sustentando que a droga apreendida em sua residência era destinada apenas ao seu consumo próprio.

Nada obstante, suas declarações em relação, quando cotejadas com o plexo probatório produzido nos autos, se mostram desarrazoadas e desprovidas de credibilidade. Ademais, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de lhe conferir algum foro de verossimilhança, máxime porque os policiais ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo, prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminar o réu.

Outrossim, conforme consta dos autos, a sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas não se deu por mera coincidência do acaso. De acordo com as declarações dos policiais tanto em fase de inquérito, como em Juízo, consubstanciadas pelos relatórios de investigação, GERSON já estava sendo monitorado pelos investigadores de polícia, bem como já havia suspeitas de que ele estaria armazenando entorpecentes a mando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC.

A corroborar o exposto, consta nos autos o relatório de investigação apresentado pela equipe investigativa no dia 19 de outubro de 2022, referente ao monitoramento do acusado realizado pelos policiais, no qual restou evidenciada a comercialização de entorpecentes entre GERSON e outro envolvido (ID 104946162): [...]

Ato contínuo, no dia 26 de outubro de 2022 os investigadores de polícia apresentaram novo relatório (ID 104946162), referente à continuidade do monitoramento do acusado, bem como a identificação do veículo por ele utilizado e sua residência: [...]

Por fim, no relatório de investigação de no 2022.13.76454 e respectivas fotografias, realizado no dia 27 de outubro de 2022, consta o resultado do monitoramento do acusado realizado pelos investigadores de polícia (ID 104946161), bem como o modus operandi utilizado por GERSON para evitar ser identificado: [...]

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela Defesa do acusado, os depoimentos testemunhais aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia.

O art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de ‘guardar’ e ‘manter em depósito’ 06 (seis) porções de maconha (massa bruta de 1,506kg) substância entorpecente de uso proibido no país, além de 02 (duas) balanças de precisão. [...]

Com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, por tudo o que já foi exposto nessa decisum, ainda que o réu tenha se declarado como usuário de droga, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. [...]

Aliás, levando em conta o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a Maconha é vendida em Tangará da Serra em porções de 6g a 8g, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais, fazendo-se um cálculo da precificação dos entorpecentes apreendidos na residência em que os réus se encontravam, temos que as porções resultam no total de R$ 9.412,50 (nove mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Fato 1) e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP).[...]

Do crime de tráfico de drogas [...]a quantidade a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena, uma vez que foram apreendidos 06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 1,506 kg, o que representa elevada quantidade de substância que caso chegasse a ser comercializada, atingiria um grande número de pessoas, o que justifica o acréscimo da pena; [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância agravante da reincidência, uma vez que conforme consta do Processo Executivo de Pena de no 0000422- 40.2014.8.11.0086, da Comarca de Nova Mutum, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, razão pela qual aumento em 1/6 a PENA INTERMEDIÁRIA, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, visto que o tráfico privilegiado foi afastado, conforme fundamentação outrora exposta, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência retratada no processo executivo de pena de n. 0000422-40.2014.8.11.0086, da Comarca de Nova Mutum, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual efetuo a compensação entre ambas e mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. [...]

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. [...]

Em sendo aplicável o concurso material de crimes, previsto pelo art. 69, caput do CP, fica o réu GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, executando-se primeiro a pena de reclusão, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e considerando-se a reincidência do réu GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA, este deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 160707480 – fls. 484/504)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 16.2022.16.428819 (ID 160707139 - fls. 27) e Laudo Preliminar de Entorpecente (ID 160707406 - fls. 63/67), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 160707136 - fls. 20/21), Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, investigador de Polícia (ID 160707138 - fls. 25/26), GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA, apelante (ID 160707145 - fls. 42/43), Nicceli Cristini da Cruz Campos, esposa do apelante (ID 160707149 - fls. 50/51).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 160707470), Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 160707470), Nicceli Cristini da Cruz Campos, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 160707470), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 160707470).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Itamar Cleiton Souza Xavier [investigador de Polícia] declarou, na fase policial que
“conforme relatórios de investigações de números: 2022.13.73966; 2022.13.76218 e 2022.13.76454, essa equipe de investigação ainda em continuada vigilância conseguiu identificar o suspeito GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA, que estava trabalhando como pintor em uma obra no Jardim Olímpico desta cidade, juntamente com sua esposa NICCELI CRISTINI DA CRUZ CAMPOS”; “em consonância com o núcleo de inteligência verificamos que o suspeito possuía dois mandados de prisão e que era um indivíduo de extrema periculosidade, sendo apontado como líder do PCC - Primeiro Comando da Capital de Nova Mutum/MT, resolvemos abordá-lo”; “indagado acerca dos fatos, ele afirmou que possuía uma quantidade de drogas para seu uso pessoal em sua residência, onde durante as buscas, a esposa dele confirmou que também possuíam uma pistola calibre .380, que nos foi entregue junto com dois carregadores municiados de pronto emprego”; “na casa encontramos em um dos quartos, uma grande quantidade de substância análoga a maconha, que aparentemente pode ser da qualidade super maconha, ou popularmente skank, que tem seu valor dobrado várias vezes em relação a maconha comum, pois é feita somente da flor da planta”; “a motocicleta e os celulares tanto do suspeito quando de sua mulher também foram apreendidos, uma vez que durante nosso monitoramento vimos o casal entregando drogas”; “ambos foram entregues ilesos nesta delegacia”
(ID 160707136 - fls. 20/21); na fase judicial, afirmou que
“nós monitorávamos um local que tinha suspeitas de ser uma ‘biqueira’ de tráfico e durante uma tarde nós avistamos um indivíduo em uma motocicleta vermelha chegar no local. Inclusive, ele estava com um balde e deixou esse balde lá no local”; “mais tarde, nós acabamos fazendo a prisão de um suspeito que foi lá e buscou entorpecente nesse local”; “então nós entendemos que essa motocicleta teria deixado algum entorpecente lá e teria sido entregue a outro suspeito que foi preso, que seria o caso do ‘Corujinha’”; “então nós começamos a uma coleta de informações para saber quem era esse indivíduo da motocicleta vermelha e onde era seu paradeiro”; “passamos a monitorar, vimos a motocicleta algumas vezes, tentávamos monitorar a motocicleta, porém, ele era bastante astuto”; “antes de ir para a residência dele, ele dava voltas e voltas nas quadras, aquelas voltas em falso, ia e voltava para o mesmo local, tentando despistar qualquer tipo de inteligência que tivesse ali à sua espreita, o seu monitoramento”; “com isso a gente acabava não conseguindo chegar na localização dele”;

“em certa ocasião a gente conseguiu chegar ao bairro Acapulco, ele conseguiu despistar a equipe no bairro Acapulco, e nós concentramos o nosso monitoramento na região do Acapulco”; “lá no Acapulco chegamos a ver a motocicleta algumas vezes se encontrar com suspeitos ali nas regiões do Acapulco, provavelmente para a entrega de entorpecentes”; “vimos a motocicleta durante a noite, por duas vezes, com um casal, que se encontravam com indivíduos suspeitos nas regiões escuras do Acapulco”; “sempre se encontravam ali em um local que era um ferro velho”; “se encontravam rapidamente e logo saiam”; “como a gente queria saber a localização da residência do suspeito, nós acabamos não fazendo a abordagem para não cometer algum erro, perder ou os indivíduos perceberem o nosso monitoramento”; “então a gente permaneceu inerte”; “certa vez nós conseguimos descobrir a casa desse indivíduo, porém, não sabíamos quem era ainda. Sabendo da localidade da casa, passamos a monitorar ele desde a sua saída de casa”; “descobrimos que ele trabalhava em um local na região da Vila Olímpica”; “passamos a monitorar ele naquela localidade”; “ficamos em torno de uns três dias monitorando ele, relatamos isso também”; “no dia da prisão dele, nós conseguimos uma imagem dele mais próxima, passamos em frente e conseguimos uma imagem boa do GERSON, mandamos para a nossa Inteligência, a Inteligência acabou qualificando ele, como GERSON TOCANTINS, nos informou que esse indivíduo era de Nova Mutum, de extrema periculosidade, tinha envolvimento com o Primeiro Comando da Capital, inclusive tinha um mandado de prisão em aberto da comarca de Nova Mutum, o que nos fez realizar a abordagem dele naquele dia mesmo”; “com a abordagem dele, detivemos ele, questionamos ele sobre a permanência dele aqui em Tangará da Serra”; “nós tínhamos uma previsão do que estava acontecendo ali, nós tínhamos suspeitas de que ele poderia estar envolvido com outros suspeitos daqui de Tangará da Serra, que estão no tráfico de entorpecentes”; “questionamos ele sobre a existência de entorpecentes na residência dele, se lá era um depósito de entorpecente do PCC”; “ele confirmou, falou que tinha droga na casa dele sim, ali no local de trabalho dele estava ele e uma mulher, que ele falou que era a esposa dele”; “conduzimos os dois até a residência, que eles falaram que era dele, nós vimos ele saindo de lá também, questionamos se tinha entorpecentes na residência, eles confirmaram, tanto é que a esposa dele nos indicou onde estavam os entorpecentes e nos indicou também sobre a arma de fogo”; “nós localizamos uma quantidade de entorpecentes, de maconha, no quarto, na cozinha, foi encontrada uma quantidade boa de entorpecentes, além da pistola e munições”; “Sim, fizemos o pedido de busca e apreensão na residência antes de saber que ele era o GERSON TOCANTINS. Como nós descobrimos que ele era o GERSON TOCANTINS e que tinha mandado de prisão aberto, nós realizamos a abordagem”;
a abordagem
“no local de trabalho dele”; “a apreensão do material ilícito foi na residência dele”
(Relatório de Mídias - ID 160707470);

- Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto [investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução, que
“receberam informações de que um homem em uma moto vermelha estaria fazendo distribuição de drogas para o PCC”; “começamos a monitorar alguns locais em que a gente tinha alguns informes de que ele poderia estar traficando”; “em uma dessas oportunidades ele pegou, entregou droga para um suspeito que a gente prendeu na data, não prendeu o Tocantins no dia, a gente nem sabia quem ele era, mas ele entregou droga para um rapaz, a gente acompanhou ele, prendeu com essa pessoa três tabletes de maconha, era o David Lima da Silva, vulgo ‘Corujinha’”; “continuamos o monitoramento, seguindo ele, o GERSON TOCANTINS, quando a gente conseguiu visualizar, chegamos até o ponto de saber o bairro em que ele estava, mas ele andava de moto, ou andava bem devagar ou acelerava, dificultava muito o acompanhamento para ele não perceber a equipe, fomos acompanhando ele até a gente saber o serviço dele, acompanhou algumas entregar”; “na data da prisão dele, acompanhamos ele até o serviço, conseguimos identificar ele”; “algum tempo anterior tinha chegado um informe da equipe de Inteligência, dizendo que tinha vindo para esta cidade alguns membros do PCC”; “Alessandro, Kelvin Costner, GERSON TOCANTINS e mais um que não me recordo agora”; “ai foi identificado ele como GERSON”; “aí o Núcleo de Inteligência falou para a gente que ele tinha dois mandados de prisão em aberto e que ele era coligado juntos com esses outros que haviam sido presos há pouco tempo com armas de fogo, munição de fuzil, munição de 12, pistolas Glock e que seriam suspeitos de estarem participando daquela matança que ocorreu há pouco tempo atrás aqui pela disputa do tráfico entre o PCC e CV”; “aproveitamos a oportunidade em que ele estava trabalhando, fomos lá, abordamos, fizemos a prisão dele”; “ele comentou que tinha droga, mas que era só para uso”; “só que como a gente já tinha feito relatório, já tinha identificado a casa dele onde era, tinha 3 (três) relatórios”; “a gente se deslocou até a casa dele”; “chegando lá, ele ficou na viatura e a esposa dele, ou namorada, apontou para nós onde estava a arma e mostrou onde é que estavam as drogas dentro da casa, aí conduzimos os dois com os materiais para a Delegacia”; “a natureza da droga, é o que a gente chama de ‘bucha’, é uma Maconha mais forte ‘Skank’”; “se não me engano a maior parte da droga apreendida era ‘Skank’, duas balanças de precisão, um quilo e pouco, quase dois quilos dessa ‘bucha’, que é bem volumosa, mas não tem tanto peso”; “ela não bem compactada igual a maconha, ela vem tipo colhida, então ela faz volume, mas não muito peso, e ela é mais forte no princípio ativo, então é mais cara”; “alguns dias antes que foi feito o relatório”; “eu não me recordo quantos dias, mas alguns dias”; “eles foram presos no local em que estavam trabalhando com o serviço de pintura, e foram levados até a casa onde eles residiam”; “a droga, a arma, todo material vinculado estavam na casa onde eles residiam”
(Relatório de Mídias - ID 160707470);

- Nicceli Cristini da Cruz Campos [esposa do apelante] informou, na fase investigativa, que
“está em Tangará há um mês, pois veio morar com o acusado”
;
“é apenas usuária de maconha, nega que faça comércio”
;
“não é faccionada”
;
“a droga apreendida na casa é de propriedade do GERSON”; “Gerson usa a arma para se proteger pois foi decretado pelo Comando Vermelho”; Gerson levou tiros na perna, no braço e nas costas há uns anos”
(ID 160707149 - fls. 50/51);

em Juízo, que
“a prisão foi feita na obra que o GERSON trabalhava”
;
“eles nos levaram para nossa residência”
;
“eles não tiveram a nossa autorização”
;
“eles mesmo entraram na residência e fizeram a busca”
;
“eles encontraram maconha e um pistola”
;
“a droga estava no quarto porque meu marido colocava nos potinhos de tempero aos poucos para a gente fumar”
;
“a arma estava guardada na gaveta do meu guarda-roupa”; era maconha, a flor da maconha”; a arma era uma pistola 380; a arma era do meu marido”, “ele usava para legítima defesa porque ele sofreu um atentado por uma dívida de droga que ele tava devendo”
(Relatório de Mídias - ID 160707470);

- GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA [apelante] confessou a
“posse irregular de arma de fogo de uso permitido”
, afirmando que
“a pistola e munições apreendidas eram de sua propriedade, e que havia adquirido para a sua defesa pessoal, uma vez que é “decretado” de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em decorrência de uma dívida de drogas
”; em relação ao tráfico de drogas negou a autoria delitiva, sustentando que a droga apreendida em sua residência era destinada apenas ao seu consumo próprio

(Relatório de Mídias - ID 160707470).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski Foletto] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de 6 (seis) porções de Skank [super maconha
[1]
], com peso de
1.506kg (um quilo, quinhentos e seis gramas), uma pistola Taurus, calibre .380, no Série KHT95787, 30 (trinta) munições, calibre .380, 2 (duas) balanças de precisão e um saco plástico, contendo várias embalagens com resquícios de maconha, no dia 28.10.2022, às 15h, na residência do apelante [
GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA]
, localizada à rua
33, lado esquerdo da residência no 1178-E, Bairro Jardim Acapulco, Tangará da Serra/MT, durante cumprimento de mandados de prisão [no 1000894-43.2022.811.0086 e no 0000422-40.2014.811.0086.01.0001-19].

Consta dos
Relatórios de Investigação [no 2022.13.73966;
no 2022.13.76218; no 2022.13.76454
], elaborados pelos policiais civis [Itamar Cleiton Souza Xavier, Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Hercules Rosa da Cruz] terem sido realizadas diligências [monitoramento e
“campana velada”
] para aferir informações recebidas sobre a venda de drogas em local indicado como
“biqueira”
de tráfico, momento em que visualizaram o condutor de uma motocicleta
[placa QCL 6448] deixando um objeto [
“balde”
] no local, o qual foi retirado por Deyvid Lima da Silva que estava em um veículo [Fiat Uno, placa JZT-1737], naquela data [19.10.2022]. Após identificação da motocicleta, do condutor
[
GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA] e de sua residência, foi realizado o seu monitoramento, tendo sido verificado, ainda, a existência de 2 (dois) mandados de prisão em aberto, em nome do apelante, cuja ocasião do cumprimento do mandado resultou na apreensão da droga, apetrechos, arma e munições objeto desta ação penal (ID 160707140/ID 160707143).

A forma de acondicionamento da droga - 6 (seis) porções médias [
1.506kg
] -
intermediária da cadeia comercial
[2]
,
somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão e embalagens] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Atente-se que essa quantidade de maconha -
aproximadamente 1.500kg (um quilo e quinhentos gramas) -
se mostra expressiva (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023
), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Os depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento do apelante, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, apetrechos, arma e munições
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Comprovado que o apelante mantinha em depósito maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, o Juízo singular, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [quantidade de droga].

A quantidade de maconha [1.506kg] justifica a elevação da pena-base em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa acima do mínimo legal (Lei no 11.343/2066, art. 42).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Hipótese em que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (1500kg de maconha) para elevar a pena-base em 2 anos de reclusão, o que não se mostra desarrazoado, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte
.” (AgRg no HC no 795.915/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.4.2023)

Logo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [28.10.2022], registrava condenação por roubo majorado emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 28.6.2014 (SEEU 0000422- 40.2014.8.11.0086),

e agravou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), verifica-se que o apelante [GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA] admitiu, em ambas as fases da persecução penal, a propriedade da droga, porém, negou exercer a traficância (ID 160707145 - fls. 42/43; Relatório de Mídias - ID 160707470).

A incidência dessa atenuante,
“no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado”
(STJ, Súmula 630),
“não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.171.486/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.5.2023).

Por efeito, o apelante não faz jus à atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira-fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, à época do fato [28.10.2022], registrava condenação por roubo majorado emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 28.6.2014 (SEEU 0000422- 40.2014.8.11.0086), utilizada para reconhecimento de reincidência.

Registre-se que o apelante reponde a outra ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido praticado em 10.2.2022, na qual foi proferida decisão de pronúncia em 29.3.2023, e encontra-se na fase recursal (PJE NU 1005109-62.2022.811.0086/Comarca Nova Mutum).

Se não preenchido o requisito da primariedade, a inaplicabilidade da minorante encontra-se justificada (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.030.611/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 9.3.2023).

Sublinhe-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.”
(AgRg no AREsp 1.810.760/PR – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 16.11.2021).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
:

Na primeira fase, a pena fase foi fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a compensação entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [28.10.2022], registrava condenação definitiva por roubo majorado emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 28.6.2014 (SEEU 0000422- 40.2014.8.11.0086) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) deve ser preservada por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp n. 1.931.145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022), assim como a pena provisória em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, impõe-se manter a pena definitiva do apelante GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, sopesadas a pena imposta e a reincidência (STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente? A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água).
Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na maconha
. A porcentagem chega até 17,5%, sendo que na maconha é de 2,5%. Sendo assim, a quantidade necessária para entorpecer o indivíduo é bem menor.”
Veja mais sobre “Skank” em:
https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm
- grifado)

[2]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023